Tribunal: TJSP
Processo: 0005015-84.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO SUBMETIDA AO PRAZO DE TRÊS ANOS PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3o, V, DO CC – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2028 DO CC – PRESCRIÇÃO BEM DECRETADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO